Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-33.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600318-33.2020.6.16.0145
Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600140-05.2018.6.16.0000
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma proposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face de Eder Fabiano Brges Adão, eleito e diplomado vereador no município de
Curitiba/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, com fundamento no disposto no art. 262 caput,
do Código Eleitoral, alegando que Eder Borges não se encontra quite perante a Justiça Eleitoral em
razão de suas contas, referentes à sua candidatura ao cargo de Vereador nas Eleições Municipais
de 2016, terem sido julgadas como não prestadas. Aduz que além de constituir óbice à diplomação
do candidato eleito (Lei n.º 9.504/97, art. 29, § 2º), a não prestação das contas de campanha implica
descumprimento de obrigação político-eleitoral a todos imposta (hipótese de suspensão de direitos
políticos na forma do art. 15, da CF). Alega que por equívoca informação do cartório, o Ministério
Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento e o MM. Juiz Eleitoral deferiu o pedido de registro
de candidatura do recorrido Eder Fabiano Borges Adão - Ref. Notícia de Fato nº MPPR
0046.20.174081-1; Autos nº 14-89.2017.6.16.0177.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
EDER FABIANO BORGES ADAO (RECORRIDO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30923
266
16/04/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.525
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600318-33.2020.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: EDER FABIANO BORGES ADAO
- OAB/PR92544
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
COM
O
PARTIDO
POLÍTICO.
DESNECESSIDADE. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. ABALO AO PLENO EXERCÍCIO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. PROCEDÊNCIA.
1. Nos termos da súmula nº 40 do TSE, "O partido político não é litisconsorte
passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma." Essa orientação
é aplicada indistintamente, não importando aferir se a agremiação sofrerá algum
impacto derivado da cassação de diploma, uma vez que eventual repercussão é
sempre mediata.
2. "A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas." - Súmula nº 42 do TSE.
3. A legislação infraconstitucional pode estabelecer restrições ao exercício de
direitos de alçada constitucional, tais como a elegibilidade; ao fazê-lo, atinge
aquilo que na Constituição Federal está inscrito como "pleno exercício dos direitos
políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade" descritas no §
3º do artigo 14.
4. A suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade, impedindo o
exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado).
Trata-se de gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses
taxativamente arroladas no artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade
Num. 30923266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

decorrente da omissão de prestar contas eleitorais atinge apenas o pleno
exercício dos direitos políticos, retirando do omisso, temporariamente, uma de
suas condições de elegibilidade, mas não suspende seus direitos políticos - uma
vez que não atinge seu direito de votar.
5. Para as eleições 2020, foi mantido o entendimento de que, julgadas não
prestadas as contas, o omisso fica sem quitação eleitoral até o fim do mandato ao
qual concorreu, ainda que sane a omissão antes do término desse prazo, nos
precisos termos da súmula TSE nº 42, indicando esta Corte Eleitoral, de forma
prospectiva, a possibilidade de revisar esse posicionamento para as próximas
eleições. Precedentes.
6. Sendo incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das eleições
2016 julgadas não prestadas e que a regularização promovida posteriormente não
gera efeitos para as eleições 2020, é certo que não ostentava a condição de
elegibilidade atinente ao pleno exercício dos direitos políticos, seja na data da
formalização do registro, seja na das eleições, seja ainda na da diplomação.
7. Recurso contra a expedição de diploma a que se dá provimento. Declaração de
nulidade dos votos atribuídos ao candidato, nulidade essa que não afeta a sua
contagem para a legenda pela qual concorreu às eleições, nos precisos termos do
artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
recurso contra expedição de diploma interposto pelo órgão do
Trata-se de
Ministério Público Eleitoral atuante junto à 2ª Zona Eleitoral de Curitiba em face de Eder
Fabiano Borges Adão, vereador eleito no pleito de 2020.
Contestada a demanda (id. 23521516).
Encerrada a dilação probatória, foi aberto prazo para o recorrente manifestar-se
quanto à preliminar de não formação do polo passivo necessário (id. 23690666).
Manifestação pelo recorrente (id. 24942016).
Num. 30923266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência (id. 28002366).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O RCED é tempestivo, eis que o último dia limite fixado para a diplomação dos
eleitos nas eleições 2020 foi 18/12/2020, na forma do artigo 1º, § 3º, inciso V, da Emenda
Constitucional nº 107/2020, e a demanda foi ajuizada em 20/12/2020, dentro do tríduo fixado
pelo artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral.
Também tempestivas as contrarrazões, eis que protocoladas em 20/01/2021,
antes mesmo de efetivada a intimação do recorrido.
Preliminar: não formação de litisconsórcio passivo necessário
Pugna o recorrido pela extinção do feito sem resolução do mérito, face à não
integração ao polo passivo do partido pelo qual concorreu as eleições.
Argumenta que, revendo sua orientação anterior, o TSE passou a decidir que,
para as eleições posteriores a 2018, a cassação de candidato implica a anulação dos votos
que recebeu, que se tornariam inaproveitáveis inclusive para sua legenda, impondo-se o
recálculo do quociente eleitoral, nos termos da decisão proferida nos autos de RO nº
0603900-65.2018.6.05.000.
Com isso, restaria demonstrada a repercussão que eventual cassação traria à
esfera jurídica da agremiação e, por conseguinte, a necessidade de que esta integrasse a
relação jurídica processual.
Invoca os artigos 114 e 115 do CPC e pede a extinção do feito.
O recorrente, por sua vez, invoca a súmula nº 40 do TSE e pede a rejeição da
preliminar.
A preliminar não prospera.
Como precisamente apontado pelo recorrente, já se encontra consolidado na
jurisprudência do TSE que somente o candidato diplomado é parte legítima para figurar no polo
passivo do RCED.
Nos termos da súmula nº 40 daquela Corte, "O partido político não é litisconsorte
passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma."
Num. 30923266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

Essa orientação é aplicada indistintamente, não importando aferir se a
agremiação sofrerá algum impacto derivado da cassação de diploma, uma vez que eventual
repercussão é sempre mediata.
A par disso, de se notar que o precedente invocado pelo recorrido é inespecífico.
No recurso ordinário eleitoral nº 0603900-65.2018.6.05.000, decorrente de uma
ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, o TSE assentou, in
:
verbis
(
.
.
.
)
28. Cassado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema proporcional, em razão
da prática das condutas descritas nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, devem ser
considerados nulos, para todos os fins, os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie
o disposto no art. 175, § 4º, do mesmo diploma legal. Decisão tomada por maioria, tendo a
corrente minoritária se manifestado pela aplicação prospectiva da referida orientação, em
decorrência do princípio da segurança jurídica e do disposto no art. 218, II, e no art. 219, IV,
d a
R e s . – T S E
2 3 . 5 5 4 .
(...) [TSE, RO nº 0603900-65.2018.6.05.000/BA, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
26/11/2020]
Nos referidos autos, em que foram declarados nulos os votos atribuídos ao
candidato, de se notar que o partido político não integrou o polo passivo e que a nulidade dos
votos esteve atrelada especificamente às hipóteses dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral,
os quais possuem a seguinte redação:
Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de
meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei.
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em
desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
Como se vê, trata-se de hipótese em que há previsão legal expressa de anulação
da votação, a qual não guarda qualquer relação com a vertente, na qual não há sequer
alegação de abuso de poder econômico. REJEITO.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do RCED e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a diplomação do recorrido.
Alega que o diplomado EDER não se encontrava quite com a justiça eleitoral por
ter suas contas relativas às eleições 2016 sido julgadas não prestadas, o que não foi
oportunamente detectado, durante a apreciação do registro de candidatura, face a erro na
avaliação da certidão circunstanciada que foi apresentada.
Num. 30923266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

Argumenta que "Em decorrência da equivocada informação do cartório, o
Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento e o MM. Juiz Eleitoral deferiu o
.
pedido de registro de candidatura do recorrido"
Afirma que o pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de
elegibilidade, possuindo alçada constitucional uma vez que inscrito no artigo 14, § 3º, inciso II,
da CF, e que "Além de constituir óbice à diplomação do candidato eleito (Lei n.º 9.504/97, art.
29, § 2º), a não prestação das contas de campanha implica descumprimento de obrigação
político-eleitoral a todos imposta (hipótese de suspensão de direitos políticos na forma do art.
, concluindo que a diplomação de candidato nessas condições contraria
15, da CF)"
diretamente o texto constitucional - o que afasta eventual preclusão temporal, consoante a
previsão contida no artigo 262 do Código Eleitoral.
Na sua defesa, o recorrido sustenta que os direitos políticos só podem ser
restringidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 15 da CF, não se admitindo que
norma de hierarquia inferior tenha aptidão para "restringir ou suprimir qualquer direito político,
.
nem a alistabilidade, nem a elegibilidade"
Defende que essa previsão constitui cláusula pétrea da constituição, não passível
de reforma sequer pela via das emendas constitucionais (artigo 60, § 4º, inciso IV, da CF) e,
com muito mais razão, por normas infraconstitucionais.
Faz ainda um escorço das inelegibilidades infraconstitucionais, cujo fundamento
de validade se encontra no § 9º do artigo 14 da CF, que não traz a falta de quitação eleitoral
como impedimento à elegibilidade.
Aduz que a exigência de quitação eleitoral foi instituída por lei ordinária, não
configurando a sua falta, sequer de forma oblíqua, ofensa à constituição. Por esse motivo,
reputa preclusa a oportunidade de se discutir a matéria, que deveria ter sido objeto de ação de
impugnação de registro de candidatura, invocando o artigo 11, § 10, da lei nº 9.504/97.
Finaliza arguindo que a certidão de quitação eleitoral não tem como único objeto a
perda ou suspensão dos direitos políticos e que entendimento diverso entraria em colisão com
a súmula nº 57 do TSE.
Como se vê, há várias questões prejudiciais à análise do mérito, as quais se
passará a avaliar de forma individualizada, para facilitar a compreensão.
Natureza jurídica da ausência de quitação eleitoral pela não prestação tempestiva
das contas de campanha eleitoral
Dispõe o artigo 262 do Código Eleitoral:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito
do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma.
Num. 30923266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 7 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma,
decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os
partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.877,
de
2019)
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias após o
último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre os
dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo. (Incluído pela
Lei nº 13.877, de 2019)
Considerando que o fato gerador da ausência de quitação data de 2016 - não
prestação de contas eleitorais relativas às eleições daquele ano - e que, em decorrência, não
se insere no conceito de "superveniente", de plano é possível estabelecer que somente dará
ensejo ao cabimento de RCED caso enquadrado como matéria de índole constitucional - para
a qual não se cogitaria de preclusão, face à expressa dicção do transcrito artigo 262.
Especificamente, tem-se que a
de
omissão na apresentação das contas
campanha implica a
como expressamente previsto no artigo 11, §
falta de quitação eleitoral,
7º, da lei nº 9.504/97:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(
.
.
.
)
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
De se notar que, na mesma lei, consta previsão de que "A inobservância do prazo
para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto
. Daí deflui que a norma legal admite a possibilidade de se restringir o acesso ao
perdurar"
mandato eletivo daquele que não prestou contas - e esse acesso nada mais é que a
materialização da própria elegibilidade. Não faria sentido reconhecer a alguém o direito de
concorrer às eleições mas não o de tomar posse no cargo conquistado via sufrágio.
Portanto, não restam dúvidas que a legislação infraconstitucional estabelece, no
que tange à não prestação de contas eleitorais, hipótese transitória de restrição à elegibilidade.
Isso não é novidade alguma, pois há várias outras situações, decorrentes de
previsões infraconstitucionais, que implicam restrição à elegibilidade. Um exemplo consiste na
aplicação de multas eleitorais. Um cidadão que seja multado por algo banal, como a não
comunicação tempestiva dos endereços eletrônicos em que veiculará sua propaganda eleitoral,
Num. 30923266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

será punido com multa na forma do artigo 57-B, §§ 1º e 5º, da lei nº 9.504/97 e, se não efetuar
o pagamento ou parcelamento da referida multa, não poderá concorrer às eleições seguintes,
sem que haja um fundamento constitucional imediato a dar suporte a essa restrição.
Mesmo regras meramente instrumentais, como a não apresentação de fotografia
do candidato, exigência contida no artigo 11, § 1º, inciso VIII, da Lei das Eleições, pode
conduzir ao indeferimento do seu registro. Nesse sentido, decisão deste regional nos autos de
RCAND nº 131610, rel. Jucimar Novochadlo, PSESS 06/08/2014.
Nessa construção, fica clara a possibilidade de a legislação infraconstitucional
estabelecer restrições ao exercício de direitos de alçada constitucional, tais como a
elegibilidade; ao fazê-lo, atinge aquilo que na CF está inscrito como "pleno exercício dos
direitos políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade" descritas no § 3º do
artigo 14.
Não havendo sequer cogitação de inconstitucionalidade das normas que impõem
o dever de prestar contas e a consequência de não as prestar - o impedimento de ser
diplomado -, tem-se que a omissão de prestar contas possui reflexo direto em uma das
condições de elegibilidade, o pleno exercício dos direitos políticos.
Há que se ponderar, ainda, que mesmo o direito de voto pode sofrer restrições
decorrentes de previsões infraconstitucionais. À guisa de exemplo, tem-se que "será cancelada
a inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou
não se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria
(artigo 7º, § 3º, do Código Eleitoral) e, caso não regularize sua situação no
ter comparecido"
prazo legal (até 150 dias antes das eleições), não poderá votar, como estatuído no artigo 91 da
lei nº 9.504/97.
Nesse passo, mister fazer uma importante distinção: assim como o direito de
votar, a elegibilidade integra os direitos políticos, mas com eles não coincide nem se confunde.
Daí decorre não ser correta a assertiva, contida na peça defensiva, segundo a
qual qualquer restrição à elegibilidade configuraria, por via transversa, suspensão dos direitos
políticos; não se trata disso.
Como é cediço, a suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade,
impedindo o exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado).
Trata-se de gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses taxativamente
arroladas no artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade decorrente da omissão de
prestar contas eleitorais atinge apenas o pleno exercício dos direitos políticos, retirando do
omisso, temporariamente, uma de suas condições de elegibilidade, mas não suspende seus
direitos políticos - uma vez que pode continuar votando normalmente.
Sintetizando tudo quanto até aqui exposto, estabelece-se a premissa de que
normas infraconstitucionais podem estabelecer restrições à elegibilidade, as quais integram
mas não se confundem com os direitos políticos, não se tratando portanto de hipótese de
suspensão destes.
Num. 30923266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

Ancorado nessa premissa, tem-se que a restrição temporária à elegibilidade,
decorrente da omissão em prestar contas de campanha, afeta negativamente o pleno exercício
dos direitos políticos, acarretando ao omisso a ausência de uma das condições de
elegibilidade.
Anota-se, por derradeiro, que não se trata aqui da certidão de quitação eleitoral,
esta sim prevista na legislação infraconstitucional, mas sim da aferição das condições de
elegibilidade, fixadas na Constituição.
A certidão de quitação não passa do suporte material por meio do qual se atesta o
pleno exercício dos direitos políticos.
Restrição à elegibilidade decorrente de omissão na prestação de contas pelo
curso do mandato
Encontra-se pacificado na jurisprudência tanto do TSE quanto deste Regional,
com validade para as eleições 2020, que a não prestação de contas eleitorais sujeita o
candidato omisso à ausência de quitação eleitoral no mínimo até o decurso do mandato a que
concorreu, podendo se estender para além, caso a omissão remanesça.
Essa é a dicção da súmula nº 42 do TSE:
S ú m u l a - T S E
n º
4 2
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Recentemente, este TRE debateu-se com a questão atinente à
constitucionalidade dessa previsão, assentando o seguinte:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO INDEFERIDO. FALTA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES DE
2016. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. IMPEDIMENTO DURANTE A LEGISLATURA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 73, I, DA RESOLUÇÃO-TSE 23.463/2015 (SÚMULA
42, TSE). MANUTENÇÃO, TODAVIA, DO ENTENDIMENTO JÁ FIXADO POR ESTA CORTE
PARA AS ELEIÇÕES DE 2020. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÃO,
ADEMAIS, JÁ DECIDIDA PELA CORTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO
D E S P R O V I D O .
1. A regra contida no artigo 11, VI, § 7º da Lei das Eleições não padece de
inconstitucionalidade, pois derivada do poder regulamentar do legislador ordinário acerca dos
contornos
das
condições
de
elegibilidade.
2. Sem embargo, essa disposição legal não comporta interpretação no sentido de postergar
os efeitos da ausência de prestação de contas para momento posterior aquele em que a
omissão é suprida, daí porque inconstitucional a norma do artigo 73, I, da Res.–TSE nº
23.463/2015, cuja origem está na Súmula 42, do TSE, pela qual a decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
.
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu
Num. 30923266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

3. Consequentemente, aludida regra padece de inconstitucionalidade, na medida em que
prevê hipótese de limitação a direito político fundamental fora das balizas
.
c o n s t i t u c i o n a i s
e
l e g a i s
4. Entendimento, todavia, não aplicável ao caso concreto, sob pena de ofensa à
, bem assim porque é vedado ao órgão julgador decidir a
isonomia e à segurança jurídica
mesma questão por mais de uma vez, por força do art.
505,
CPC.
5 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600138-96.2020.6.16.0151, rel. Vitor Roberto Silva, DJE 02/03/2021, não
destacado no original]
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES DE 2018.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
83, I DA RES.-TSE 23.553/2017 DECLARADA. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DO
ENTENDIMENTO DO TSE QUE ORIENTOU O JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE
REGISTRO DE CANDIDATURA NO PROCESSO ELEITORAL DE 2020. SÚMULA 42.
ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO, IN CASU, TÃO
SOMENTE DA INADIMPLÊNCIA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A despeito da inegável importância da prestação de contas no âmbito do processo eleitoral,
a previsão do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017 não se amolda ao que prevê a
Constituição Federal em seus arts. 14, §§ 3º e 4º – ao estabelecer as condições de
elegibilidade – e tampouco nos §§ 6º, 7º e 9º do mesmo artigo – ao tratar das causas de
: (i) seja
inelegibilidade –, de modo que é forçoso reconhecer sua inconstitucionalidade
porque não há qualquer vínculo acerca do prazo de impedimento à candidatura por quatro
anos – derivado da falta de prestação de contas – com as condições de elegibilidade ou
causas de inelegibilidade previstas na CF ou na LC 64/1990; (ii) bem como porque a previsão
do art. 11, § 7º da Lei das Eleições, ao versar sobre a certidão de quitação eleitoral, faz
referência apenas à “apresentação de contas de campanha eleitoral”, não estabelecendo
qualquer prazo de restrição de direitos para além dessa providência.
2. Esse reconhecimento não afasta, entretanto, a aplicação, no caso concreto, do
entendimento consolidado desta Corte para as eleições de 2020 no exato sentido da
Súmula 42 do TSE, em prestígio à estabilidade e coerência da jurisprudência relativa a
.
e s t e
p l e i t o
3. Recurso conhecido e desprovido. Inconstitucionalidade declarada. Requerimento de
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a
i n d e f e r i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600316-49.2020.6.16.0182, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 02/03/2021,
não destacado no original]
Do cotejo entre esses julgados com a súmula, exsurge cristalino que, para as
eleições 2020, foi mantido o entendimento de que, julgadas não prestadas as contas, o omisso
fica sem quitação eleitoral até o fim do mandato ao qual concorreu, ainda que sane a omissão
antes do término desse prazo, nos precisos termos da súmula TSE nº 42, indicando esta Corte
Eleitoral, de forma prospectiva, a possibilidade de revisar esse posicionamento para as
próximas eleições.
O caso concreto
Num. 30923266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

Ao requerer seu registro de candidatura, o então candidato EDER, por seu
partido, apresentou petição (ID 16085178) com a seguinte redação:

"requerer a juntada de Certidão comprobatória da quitação eleitoral do candidato EDER F

ABIANO BORGES ADÃO, a fim de demonstrar regularização de sua Prestação de Contas do
"
ano de 2016.
O referido petitório foi acompanhado da seguinte certidão circunstanciada:
Referida certidão é muito clara ao estatuir que o eleitor "não está quite com a
, ao contrário da petição que a apresentou; A partir daí, deu-se início a uma
justiça eleitoral"
sequencia de atos equivocados.O servidor responsável pela análise da documentação
apresentada no registro de candidatura, ao compilar as informações para a autoridade, assim
descreveu a situação:
Como se vê, no campo "comprovação" da linha relativa à quitação eleitoral, foi
registrado "sim", dando a entender que o candidato havia comprovado sua quitação eleitoral - o
que não se coaduna com a realidade.
Essa falha não foi, contudo, isolada; o promotor eleitoral que atuou no feito opinou
pelo deferimento do registro e o juiz eleitoral veio a efetivamente deferi-lo, não se atentando
ambas as autoridades para a clareza da certidão contida nos autos. O que houve foi uma
sucessão de falhas que culminou no deferimento de um registro que jamais poderia ter sido
deferido - e que foi requerido por um candidato que sabia, sem margem para dúvidas, que não
se encontrava elegível face a essa pendência.
Vale registrar que, ao requerer o registro da sua candidatura, o candidato tinha
plena ciência dessa situação, mesmo porque buscou afastar a restrição à sua elegibilidade já
nas eleições 2018 por meio de mandado de segurança, autuado neste tribunal sob nº
0600140-05.2018.6.16.0000, cuja petição inicial foi indeferida pelo e. juiz Roberto Ribas
Tavarnaro, que assim resumiu a situação:
Sendo certo que as contas do impetrante relativas ao pleito de 2016 foram julgadas não
prestadas e que a apresentação posterior não implica novo julgamento, mas apenas
Num. 30923266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

regularização a produzir efeitos
, não se vislumbra ilegalidade e,
a partir da próxima legislatura
muito
menos,
teratologia
na
decisão
atacada.
[MS nº 0600140-05.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, id. 18473, j. 01/03/2018,
destaques do original]
Incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das eleições 2016
julgadas não prestadas e que a regularização promovida posteriormente não gera efeitos para
as eleições 2020, é certo que não ostentava a condição de elegibilidade atinente ao pleno
exercício dos direitos políticos, seja na data da formalização do registro, seja na das eleições,
seja ainda na da diplomação.
Registra-se que a jurisprudência é uniforme quanto a não formar coisa julgada a
decisão proferida no registro de candidatura para fins de blindá-la contra o recurso contra
expedição de diploma, em especial quando se trata de matéria de índole constitucional - como
o são as condições de elegibilidade. No sentido:
(
.
.
.
)
1. O deferimento do registro de candidatura não produz decisão protegida pelos efeitos da
coisa julgada que impeça a aferição, em sede de recurso contra expedição de diploma, da
ausência de preenchimento de condição de elegibilidade, preexistente ou não ao
requerimento de registro, de assento constitucional, como o é a filiação partidária (art. 14, §
3 º ,
i n c i s o
V ,
d a
C o n s t i t u i ç ã o
F e d e r a l ) .
2. A interpretação que este Tribunal Superior Eleitoral confere ao art. 262, caput, do Código
Eleitoral, é de que é admissível o manejo do recurso contra expedição de diploma com
fundamento em ausência de condição de elegibilidade, prevista no texto constitucional, ainda
que
preexistente
ao
registro
de
candidatura.
(...) [TSE, RCED nº 060391619/BA, rel. design. Edson Fachin, DJE 25/08/2020]
Com a mesma conclusão, o RO nº 06000012/BA, julgado na mesma data pelo
TSE, também figurando como relator designado o min. Edson Fachin e publicado no DJE de
25/08/2020.
Sendo assim, a procedência do RCED, com a consequente cassação do diploma
do candidato recorrido, é medida de rigor.
Como consequência, tem-se que os votos atribuídos ao candidato devem ser
considerados nulos, nulidade essa que não afeta a sua contagem para a legenda pela qual
concorreu às eleições, nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral, verbis
:
§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não
registrados.(Renumerado
do
§
4º
pela
Lei
nº
4.961,
de
4
5.66)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de
cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o
candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo
qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)
Repisa-se, para fins de clareza, que a presente decisão não se enquadra nas
hipóteses dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, não lhe sendo aplicável a conclusão a que
Num. 30923266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

chegou o TSE no precedente invocado pelo recorrido, qual seja, imprestabilidade dos votos
nulos em favor da legenda; aqui, ao contrário, aplica-se a regra geral, segundo a qual a
cassação de registro ou diploma havida após as eleições não afetam a contagem de votos para
o partido.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de não
formação do litisconsórcio passivo necessário, CONHEÇO do recurso contra expedição de
diploma e, no mérito, JULGO-O PROCEDENTE para cassar o diploma do recorrido e declarar
nulos os votos que recebeu, nulidade essa que não afeta o cômputo desses mesmos votos em
favor da legenda pela qual concorreu.
Comunique-se esta decisão, com urgência, à Câmara de Vereadores de Curitiba
para o devido cumprimento, observado o § 2º do artigo 257 do Código Eleitoral.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Como relatado, trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma interposto pelo
em face de
, vereador
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EDER FABIANO BORGES ADÃO
eleito no pleito de 2020. O e. relator,
, rejeitou a preliminar de
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
não formação do litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, deu-lhe provimento para cassar
o diploma do recorrido e declarar nulos os votos que recebeu, ressaltando que essa nulidade
que não afeta o cômputo da votação da legenda pela qual concorreu.
Na espécie, é incontroverso que o recorrido, no Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC, não apresentou a certidão de quitação eleitoral exigida pelo art. 11, § 1o,
VI da Lei das Eleições. Contudo, sua omissão não foi constatada nem pelo Promotor Eleitoral e
tampouco pelo Juiz Eleitoral, razão pela qual sobreveio sentença de deferimento do pedido de
registro, transitada em julgado na origem.
Não se pode perder de vista, porém, que, realizadas as eleições e eleito o recorrido, a
situação veio à tona em sede de RCED, cuja via, disciplinada pelo art. 262 do Código Eleitoral, é
significativamente estreita. Afinal, trata-se de restrição ao exercício do direito fundamental ao
.
jus honorum
Ademais, ainda que entenda ser oportuna a superação do modelo de tipicidade das ações
eleitorais, a segurança e estabilidade do sistema jurídico eleitoral reclama estrita obediência à legislação
posta, que, no meu sentir, não acomoda, dentre as causas de pedir do RCED, a ausência de quitação
eleitoral.
Num. 30923266 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

É nesse ponto que reside a minha divergência com o entendimento do e. relator, que
enquadrou os efeitos da falta de quitação eleitoral como hipóteses de embaraço ao "pleno exercício dos
direitos políticos" constante do art. 14, § 3o, II da Constituição Federal, enxergando, assim, uma condição
de elegibilidade que justifica a interposição do RCED.
Com efeito, extrai-se tanto da doutrina quando da jurisprudência que as condições de
elegibilidade estão previstas exclusivamente no texto constitucional, ao passo que as causas de
inelegibilidade, além da Constituição Federal, podem ter assento também em Lei Complementar (CF, art.
14, § 9o). Aliás, essa foi a conclusão alcançada por ocasião do recente julgamento do REl
0600316-49.2020.6.16.0182 por esta Corte, cujo voto condutor assim assentou:
II.iii.d. Entretanto, não se pode perder de vista a exclusividade do texto
constitucional ou de lei complementar no tratamento das situações que possam
embaraçar o exercício do direito fundamental à cidadania passiva. Afinal,
conforme chancelou o STF no julgamento da ADC 29/DF, “a elegibilidade é a
adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal complementar
– do processo eleitoral” (rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.02.2012). Em outra
passagem, a Suprema Corte assim decidiu (ADI 1063 MC, rel. Min. Celso de
Mello, Tribunal Pleno, j. em 18/05/1994):
"Os requisitos de elegibilidade não se confundem, no plano jurídico-conceitual,
com as hipóteses de inelegibilidade, cuja definição – além das situações já
previstas diretamente pelo próprio texto constitucional (CF, art. 14, §§ 5º a 8º) –
só pode derivar de norma inscrita em lei complementar (CF, art. 14, § 9º)."
Nesse mesmo sentido assevera Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 7ª ed.,
JusPodivm, p. 186):
"Embora previstas na Carta Fundamental, resta possível ao legislador ordinário
melhor definir os contornos desses requisitos legais, sem, contudo, estabelecer
restrições indevidas. Assim, não é dado ao legislador ordinário criar condição de
elegibilidade, além das existentes na Constituição Federal, conquanto possível
traçar, de forma mais minudente, os limites daqueles requisitos legais."
É por isso que a certidão de quitação eleitoral parece amoldar-se ao conceito
jurisprudencial e principalmente doutrinário das condições de registrabilidade,
entendidas como as exigências que, apesar de não ostentarem a mesma
natureza das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade, podem
acarretar o indeferimento do registro acaso não atendidas. Os exemplos são,
exatamente, os documentos constantes do art. 11, § 1º da Lei das Eleições.
Nesse prisma, não vejo o enquadramento da falta de quitação eleitoral ou da
restrição temporária de ser candidato imposta em razão da não prestação de contas como falta
de pleno exercício dos direitos políticos regulada pelo inciso II do § 3º do art. 14 da
Constituição, pois a restrição ao exercício dos direitos políticos está vinculada estritamente às
hipóteses do art. 15 da CF.
É de se destacar, novamente, que a interpretação acerca do art. 262 do Código
Eleitoral, bem como das condições de elegibilidade dispostas no art. 14, § 3o da Constituição
deve ocorrer, dentro do razoavelmente possível, de maneira a garantir o exercício do direito
Num. 30923266 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292

fundamental ao jus honorum. Ao contrário, o acolhimento da tese proposta pelo e. relator, a
meu ver, representa uma restrição a esse direito fundamental a partir de lei ordinária ou, até
mesmo, de Resolução, porquanto a falta de quitação eleitoral não está prevista na
Constituição.
Nesse sentido, se é certo que o momento de ajuizamento de RCED e de AIME
indica uma fase adiantada do processo eleitoral, cujas causas de pedir são mais restritas em
função da segurança jurídica que deve prevalecer após a eleição, a subsunção dos fatos às
causas de pedir previstas nas hipóteses legais de cabimento do RCED e da AIME deve,
também, sofrer uma interpretação restrita.
Por todo o exposto, divirjo do e. relator e voto pelo não conhecimento do
RCED, vez que a causa de pedir deduzida não se enquadra na previsão do art. 262 do Código
Eleitoral.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600318-33.2020.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: EDER FABIANO BORGES ADAO -
Advogados do(a) RECORRIDO: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, FERNANDO GUSTAVO
KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos termos do
voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 30923266 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615281545600000030109292
Número do documento: 21041615281545600000030109292